Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS HOSPITALARES. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA ANTERIORMENTE CASSADA. VERBA HONORÁRIA ASSEGURADA QUANDO NO REJULGAMENTO DO PROCESSO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELO DA RÉ PROVIDO.
1. De acordo com o art. 86, caput, do CPC, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.
2. A distribuição da sucumbência deve observar o quantitativo dos pedidos formulados e acolhidos. Assim, uma vez que a sentença condenou a ré ao pagamento de metade do pedido formulado na inicial, correta a distribuição proporcional e equivalente das despesas processuais.
3. A cassação da sentença afasta a elevação da verba honorária em razão do prosseguimento do processo. Contudo, os honorários recursais deverão ser fixados quando da prolação da nova sentença, em cumprimento ao §11 do art.85 do Código de Processo Civil.
4. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELO DA RÉ PROVIDO.